Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001020-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. C. P. F. - CPF: 072.439.511-39 (APELADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), MARLI PEIXOTO VENANDES - CPF: 948.836.961-20 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MARLI PEIXOTO VENANDES - CPF: 948.836.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE MAIS DE 15 HORAS EM VOO DE RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiro menor, representado por sua genitora, em razão de atraso de mais de 15 horas em voo de retorno de Porto Seguro/BA para Cuiabá/MT. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de Taxa SELIC desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (
ii
) analisar a existência de excludente de responsabilidade da companhia aérea por força maior ou fortuito externo; (
iii
) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e a correção da fixação do termo inicial da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre passageiros e companhias aéreas, conforme os
arts
. 2o e 3o do CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por eventuais falhas (art. 14 do CDC).

4. O atraso de mais de 15 horas no voo de retorno, com reacomodação no dia seguinte e ausência de comprovação eficaz de prestação de assistência material, configura evidente falha na prestação do serviço e quebra da legítima expectativa contratual do consumidor.

5. A alegação de fortuito externo (razões operacionais) não se sustenta, uma vez que tais intercorrências são inerentes ao risco da atividade empresarial, qualificando-se como fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea.

6. A prova produzida pela ré (prints de telas e alegações genéricas sobre reacomodação e hospedagem) não é suficiente para demonstrar o efetivo cumprimento do dever de assistência, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7. A autora, embora menor, contava com 16 anos à época dos fatos e estava acompanhada de sua genitora, o que afasta quadro de extrema vulnerabilidade. Assim, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias,
sendo adequado reduzi-lo para R$ 8.000,00, valor proporcional ao dano experimentado.

8. De acordo com entendimento pacífico do STJ, os juros de mora em indenizações por dano moral decorrentes de relação contratual incidem a partir da citação, conforme mantido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O atraso superior a 15 horas em voo de retorno, com reacomodação no dia seguinte e ausência de prova robusta de assistência, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

2. Situações operacionais e logísticas vinculadas à execução do transporte aéreo constituem fortuito interno e não excluem a responsabilidade do transportador.

3. A quantia de R$ 8.000,00 é razoável e proporcional para compensar o dano moral experimentado por passageira menor acompanhada, diante da ausência de elementos que evidenciem maior gravidade.

4. Os juros de mora em indenização por dano moral em relação contratual incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 2o, 3o, §2o, 6o, VI e VIII, 14 e 20; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1707627/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 17.06.2024,
DJe
19.06.2024; STJ,
EDcl
no REsp 2101225/BA; TJMT,
Ap

Cív
. 1005042-89.2021.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2022, pub. 13.06.2022; TJMT,
Ap

Cív
. 1054319-28.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.06.2022, pub. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo
J
uízo da
7
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
nos autos da
ação indenizatória por danos morais

ajuizada
pelo menor
J. C. P. F.
, representada por sua genitora
MARLI PEIXOTO VENANDES
, que julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais
.

Inconformada, a ré sustenta, em síntese, que
o atraso do voo se deu por razões operacionais alheias à sua vontade, configurando caso fortuito ou força maior, razão pela qual não haveria o dever de indenizar
. Aduz que
foram prestadas todas as assistências materiais devidas nos moldes da Resolução no 400/2016 da ANAC, incluindo realocação, alimentação e hospedagem, inexistindo falha na prestação do serviço
.

Ademais, destaca que
não restou comprovado o efetivo abalo moral ou qualquer circunstância agravante que extrapolasse o mero dissabor, sendo descabida a indenização por dano moral presumido, conforme inteligência do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado,
sustentando que o valor de R$ 10.000,00 se revela desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, além de que seja alterado o
termo inicial de incidência dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de responsabilidade contratual, tal termo deve ser fixado a partir da data de arbitramento da condenação e não da citação
.

Contrarrazões no Id.
318738365
, asseverando que deve prevalecer a aplicação do CDC em detrimento ao

Código Brasileiro de Aeronáutica
. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao art. 178, II, do CPC, é pelo desprovimento do recurso (Id.

321965366
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme exposto,
a
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
se insurge contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória proposta por
J. C. P. F.
, em razão da comprovação de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, condenando a companhia
ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral,
acrescida da Taxa SELIC a partir da citação
, além das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Constou da sentença recorrida, no essencial
:

“[...]

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte Autora busca o ressarcimento pelos danos morais e desvio de tempo produtivo que alega ter sofrido em razão do voo do trecho com saída da cidade de Porto Seguro/BA, e chegada em Cuiabá/MT, ter atrasado mais de 15 (quinze) horas para chegar em seu
destino final
.

A Requerida, por sua vez, alega que o aludido voo sofreu um atraso por razões operacionais.

Contudo, não apresentou provas suficientes nos autos de que tal fato ocorrera e fosse capaz de gerar a exclusão de sua responsabilidade, além de divergir dos argumentos apresentados pelo autor sobre o suposto motivo da delonga.

Certo é que o simples atraso novoo, de per si, já caracteriza a prestação de serviço como inadequada, posto que o contrato de transporte é de resultado (
arts
.14e20doCDC).

Pois bem, trata-se, de relação de consumostricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem
o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à Requerente.

Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4o, I), o consumidor carente (art. 5o, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6o VII).

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Acerca da excludente de responsabilidade de força maior, que teria impossibilitado a decolagem dovoo, entendo que não assiste razão à Requerida.

Os imprevistos alegados pela defesa constituem um risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, não podendo ser transferido ao consumidor, caracterizando fortuito interno.

A alteração unilateral do horário do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao
destino final
e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço.

Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros.

No entanto, nenhuma das hipóteses em questão restaram demonstradas.

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/ desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

A falha na prestação do serviço é evidente.

No caso em tela, a parte autora narra um atraso de 15 (quinze) horas no voo de retorno, com a necessidade de reacomodação para o dia seguinte, sem qualquer assistência material por parte da companhia aérea.

A requerida, em sua contestação (ID 191276909), admitiu o atraso do voo, alegando que este se deu por "razões operacionais", que configurariam fortuito externo, e que teria prestado todas as assistências devidas, incluindo alimentação e reacomodação, em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC.

A Requerida, ao não cumprir com o horário e a data de chegada prometidos, violou o dever de qualidade e adequação do serviço, tornando-o impróprio para os fins que razoavelmente dele se esperava, nos termos do artigo 20, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

A companhia aérea, ao assumir o risco da atividade de transporte, deve garantir a segurança e a pontualidade de seus voos, sendo responsável por quaisquer falhas que decorram de sua própria estrutura ou organização.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso prolongado e na ausência de assistência adequada, é, portanto, manifesta.

O fortuito interno é aquele evento que, embora inevitável, está intrinsecamente ligado aos riscos da atividade empresarial, não sendo capaz de romper o nexo de causalidade.

Problemas operacionais, técnicos ou meteorológicos previsíveis, ou que deveriam ser gerenciados pela empresa, inserem-se no risco do negócio e não afastam a responsabilidade do transportador.

Tais eventos são inerentes ao risco da atividade de transporte aéreo, que é complexa e exige constante monitoramento e manutenção. A Teoria do Risco do Empreendimento impõe ao fornecedor o ônus de arcar com os riscos de sua atividade lucrativa, não podendo transferi-los ao consumidor.

Portanto, a conduta da requerida, ao cancelar o voo sem aviso prévio eficaz, submeter os passageiros a uma espera exaustiva, oferecer reacomodação inadequada que gerou atraso excessivo e, ainda, negar a assistência material devida, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Assim, tenho que a situação vivenciada pela parte Requerente decorrente do desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

[...]

No que diz respeito à indenização por dano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, no que concerne à situação por qual passou a parte Requerente, tendo vivido a experiência negativa de atraso em sua programação, por culpa exclusiva da Requerida.

A gravidade da situação (atraso superior a 15 horas, pernoite em cidade estranha, perda de compromissos e alegada falta de assistência) é suficiente para caracterizar a lesão a direitos
da personalidade, como a tranquilidade, o bem-estar e a programação pessoal.

A invocação do artigo 251-A do CBA pela Ré, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão, deve ser interpretada em harmonia com o sistema protetivo do CDC e com a natureza do dano moral em situações de falha na prestação de serviços essenciais.

Embora o dispositivo exija a demonstração do prejuízo, isso não significa que o passageiro precise provar o sofrimento íntimo, mas sim que o evento (o atraso, a perda da conexão, a falta de assistência) tenha sido de tal monta que, por sua própria natureza, cause um abalo que transcende o mero aborrecimento.

A narrativa das Autoras, corroborada pelos fatos incontroversos do atraso prolongado e da necessidade de pernoite, é suficiente para demonstrar a efetiva ocorrência de um prejuízo extrapatrimonial.

A alegação da Ré de que a narrativa das Autoras é "confusa e fantasiosa" e "com contornos exagerados" não encontra respaldo nos autos. Os fatos essenciais do atraso e da perda de conexão são admitidos pela própria Requerida, e a extensão do atraso (mais de 15 horas) é um dado objetivo que, por si só, já denota a gravidade da situação.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela, afrustração de uma viagem planejada com antecedência, a imposição de um itinerário com pernoite e atraso somados à ausência de assistência adequada e à violação da legítima expectativa dos consumidores, geram angústia, transtorno, estresse e frustração que atingem a esfera da dignidade e do bem-estar dos passageiros.

Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3o, II, do CDC, segundo o
qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autor
J. C. P. F. representado por MARLI PEIXOTO VENANDES
para
CONDENAR a
Requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, ao pagamento no valorde
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
danos morais,
devendo incidir a
Taxa SELIC
, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, a contar da citação, nos termos da Lei no 14.905/2024.

[...]”.

(Id.
206687914
–
PJe
de origem)

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da efetiva ocorrência – ou não – de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo pela ora companhia ré, além de eventual desproporcionalidade na fixação do dano moral e incorrência do marco inicial da incidência de mora da condenação.

Pois bem.

De início, importante frisar que é evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação contratual
sub judice
,
enquadrando-se a companhia aérea no conceito de fornecedora (art. 3o, §2o, CDC) e o passageiro no de consumidor (art. 2o, CDC).

A matéria em análise dispensa maiores digressões, tratando-se de questão habitual nesta C. Turma Julgadora.

Ademais, consigno que, embora
o transporte aéreo seja disciplinado pelo CBA (Lei no 7.565/1986), a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nas relações de consumo, a responsabilidade civil das companhias aéreas por má prestação de serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a incidência das regras indenizatórias do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse sentido:

“[...]
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei
n .
8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso dos autos é a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicado o regramento comum, foi baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e provas existentes nos
autos .

Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente na interpretação das cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/
STJ.Agravo
interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1707627 SP 2020/0126088-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024) (
g.n
).

No caso,
é incontestável que
a relação jurídica formada entre passageiro e transportadora
insere-se
no conceito de relação de consumo (
arts
. 2o e 3o do CDC), e a ré, como prestadora de serviço remunerado, assume os riscos inerentes à atividade, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento. Não há conflito aparente de normas a justificar a
prevalência do
Código Brasileiro de Aeronáutica
, mas sim aplicação sistemática, na qual o
Código Consumerista
prevalece no tocante à proteção do consumidor
.

Prosseguindo, extrai-se dos autos que a autora
adquiriu bilhete aéreo para viagem de Cuiabá/MT para Porto Seguro/BA, com a ida programada para o dia 18/09/2024 e retorno no dia 25/09/2024. Relata que o trecho de ida foi cumprido regularmente, sem qualquer interferência extraordinária.

Todavia, aduz que, no trecho de volta, originalmente programado para o dia 25/09/2024, com saída de Porto Seguro/BA
às 19h,
com escalas em Belo Horizonte/MG e, ainda, Guarulhos/SP, com chegada em Cuiabá/MT às 01:10 do dia 26/09/2024, não ocorreu conforme pré-fixado no bilhete.

Aduz a menor autora que, ao chegar no aeroporto de Belo Horizonte/Confins, foram informadas de que o voo de conexão – para Guarulhos/SP – havia excedido sua capacidade, sendo necessário remanejar a passageira
para outro voo, com saída às 10h10 do dia 26/09/2024, com chegada ao destino às 18h. Ou seja, houve um atraso de mais de 15 horas no voo de retorno, alegando que a companhia aérea não lhe forneceu qualquer auxílio nesse período de espera.

Por sua vez, a empresa aérea, ora Apelante, defende a ocorrência de fortuito externo, alegando que o atraso se deu por intercorrências que não podem implicar na sua responsabilização. Trouxe telas sistêmicas com informações do tipo
“CHAGADA ATRASADA DE UM VOO TRÂNSITO/TURN ARAUND. CUMPRINDO O TEMPO DE SOLO”
, e alegou que “
a necessidade de autorização para a decolagem é medida que se
impõe, não restando alternativa à Ré senão o atraso do voo
”, imputando o descumprimento do contrato de transporte às circunstâncias da própria operação.

Quanto a assistência prestada, trouxe imagens que denotam o fornecimento de hospedagem à menor autora e sua genitora, asseverando ter fornecido, ainda, alimentação e providenciando a realocação das passageiras no próximo voo disponível ao destino programado.

Contudo, revelam-se frágeis suas alegações.

É cediço que
a
caracterização de caso fortuito ou força maior capaz de excluir a responsabilidade exige que o evento seja estranho à atividade desempenhada e inevitável, não integrando o risco normal da operação
.
Problemas climáticos e questões operacionais —
como alegadas pela ré
—
inserem-se na própria
Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, a questão em voga enquadra-se
como fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de
Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6o, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

(g. n.)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA.
VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

(g. n.)

Depreende-se do feito que a menor teve que suportar um atraso de voo por mais de 15 (quinze) horas, e, ainda que a companhia aérea alegue ter prestado assistência material e hospedagem,
é evidente que falhou no seu ônus probatório.

A juntada de simples tela sistêmica, isoladamente e sem qualquer outro elemento capaz de demonstrar o auxílio de hospedagem, mostra-se insuficiente para a ocasião. Ainda, como impugnado pela autora, a empresa demandada não trouxe nenhum documento capaz de corroborar suas
alegações, seja comprovante de entrega de voucher, valores em pecúnia entregue à passageira, nota fiscal da hospedagem, entre outros, falhando manifestamente no seu ônus probatório, à luz do art. 373, II, do CPC.

Com isso, torna-se incontroverso que a parte autora, menor de idade acompanhada da genitora, teve seu contrato de prestação de serviços aéreo alterado unilateralmente pela companhia, sendo forçada a pernoitar na cidade de Belo Horizonte/MG e, apenas no dia seguinte, tomar novo voo para o destino programado, com um atraso de
mais de 15 (quinze) horas
do originalmente estabelecido.

Destaca-se que a
obrigação da transportadora não se limita a conduzir o passageiro ao destino, mas fazê-lo nas condições ajustadas
. Logo, a
inexecução contratual é inequívoca e rompeu a legítima expectativa do consumidor, configurando
a inequívoca
falha na prestação do serviço.

Isto posto, no que se refere ao
quantum
indenizatório, é
certo que a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Deveras, a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

In
casu
, a importância fixada
como reparação no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)

para o apelado
se revela elevado. Isso porque, a autora não se trata de menor impúbere, contando com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos e estando, na ocasião, acompanhada de sua genitora, não evidenciando situação de extrema fragilidade ou profundo abalo em sua esfera pessoal.

Com isso, entendo por adequado readequar o valor da indenização ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que
se mostra proporcional e razoável, devendo ser modificada a sentença objurgada
nesse aspecto
.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça há muito definiu que
“
[...]
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação
. [...]”

(
EDcl
no REsp 2101225
/
BA
).

Na hipótese, a prestação dos serviços de transporte se configura como relação contratual, logo, correta a incidência dos juros de mora desde a citação, devendo ser mantidos os termos fixados na sentença objurgada.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao

recurso
de apelação interposto
por
AZUL LINHAS A
É
REAS BRASILEIRAS S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025